Tribunal: TJDFT
Processo: 0718287-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde a dar cobertura aos custos com o tratamento, indicado pelo médico que assiste a beneficiária, constitui ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação.

2. A fixação valor a título de dano moral deve observar vários vetores, como o intuito meramente compensatório, a capacidade econômica dos envolvidos, o efeito pedagógico ao autor do ilícito, a fim de que seja fixado em valor proporcional ao dano, e não resulte em enriquecimento sem causa daquele que sofre as consequências do ilícito, ao teor dos artigos 944 e 884 do Código Civil. ‘In casu’, arbitra-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Recurso conhecido e provido.